Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-87.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005594-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA GOUVEA SADDI - CPF: 717.635.381-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TOCILIZUMABE. ARTRITE REUMATOIDE ATIVA E REFRATÁRIA. RECUSA BASEADA NO ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que operadoras de
plano
de saúde autorizem e custeiem integralmente tratamento com o medicamento Tocilizumabe (
Actemra
®), conforme prescrição médica, em favor de paciente diagnosticada com artrite reumatoide ativa e refratária associada à fibromialgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura de medicamento com base nas Diretrizes de Utilização Técnica do rol da ANS é legítima, mesmo diante de prescrição médica fundamentada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação médica comprova quadro clínico grave, progressivo e refratário, com falha de múltiplas terapias anteriores, evidenciando a necessidade do medicamento prescrito.

O medicamento Tocilizumabe possui registro na ANVISA para tratamento de artrite reumatoide ativa moderada a grave, afastando a alegação de uso experimental.

A recusa baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS não prevalece quando há prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

O perigo de dano se evidencia pelo risco de agravamento do quadro clínico, com dor intensa, incapacidade funcional e possibilidade de lesões irreversíveis, além do uso crescente de corticoides com efeitos adversos relevantes.

A decisão agravada se apoia em prova técnica idônea e observa os requisitos legais, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente quando comprovada a necessidade clínica e houver registro na ANVISA, ainda que ausente no rol da ANS. 2. A recusa fundada exclusivamente nas diretrizes do rol da ANS não prevalece diante do direito à saúde e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz. 3. A presença de laudos médicos consistentes e o risco de agravamento do quadro clínico autorizam a concessão e manutenção da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988,
arts
. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 20.08.2025; TJMT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005594-87.2026.8.11.0000

HAPVIDA ASSISTENCIAMÉDICALTDA X CARINA GOUVEA SADDI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
HAPVIDA ASSISTENCIAMÉDICALTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1118338-33.2025.8.11.0041, ajuizada por
CARINA GOUVEA SADDI
, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante e a corré, de forma solidária, autorizem e custeiem integralmente o tratamento da autora CARINA GOUVEA SADDI com o medicamento Tocilizumabe (
Actemra
®), conforme prescrição médica.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que o medicamento pleiteado não está em conformidade com as Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos da ANS, sendo considerado de uso experimental para o caso específico da agravada.

Alega que o entendimento consolidado pelo STF na ADI 7.265/DF e pelo STJ estabelece a taxatividade do rol da ANS, não havendo obrigatoriedade de cobertura para procedimentos não listados ou que não atendam às diretrizes específicas.

Argumenta ainda que não há registro em relatório médico quanto à pesquisa recente de tuberculose latente ou ativa, requisito necessário segundo a bula do medicamento, o que configuraria uso inadequado.

Por fim, sustenta risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar caso seja mantida a decisão.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno (ID 350276350), reiterando os argumentos do Agravo de Instrumento e insistindo na necessidade de suspensão da decisão recorrida.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento nem ao Agravo Interno, conforme certificado nos
IDs
356689899 e 356695851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A parte agravante se volta contra a decisão que determinou o fornecimento do medicamento Tocilizumabe (
Actemra
®) à agravada, diagnosticada com Artrite Reumatoide ativa e refratária associada à fibromialgia.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifica-se que a decisão recorrida não merece reforma, pois fundamentada em robusta documentação médica e em parecer técnico da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Conforme se depreende dos documentos juntados ao processo de origem, a agravada é portadora de Artrite Reumatoide ativa, refratária e de evolução agressiva, associada à fibromialgia, tendo já se submetido, sem sucesso, a diversas linhas terapêuticas, incluindo hidroxicloroquina, metotrexato,
leflunomida
, prednisona, anti-inflamatórios e o medicamento biológico adalimumabe, ao qual apresentou falha primária.

Os laudos médicos emitidos pelo reumatologista que acompanha a paciente são detalhados e categóricos ao descreverem a gravidade do quadro clínico e a necessidade imperiosa do tratamento com o medicamento Tocilizumabe (
Actemra
®), não como primeira opção terapêutica, mas como alternativa após a comprovada falha de múltiplos tratamentos anteriores.

Contrariamente ao alegado pela agravante, o medicamento Tocilizumabe possui registro na ANVISA (nº 101000655) com indicação expressa em bula para o tratamento de Artrite Reumatoide ativa, moderada a grave, exatamente o quadro diagnosticado na agravada, o que afasta a alegação de uso experimental.

Assim, havendo prescrição médica fundamentada, bem como o fato de que o medicamento possui registro na ANVISA para a indicação pleiteada, não pode prevalecer a recusa da operadora a qual baseia-se exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, que por sua vez, não pode prevalecer diante da necessidade médica comprovada.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA INDICAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DUTS. DESCABIMENTO DE CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O relatório médico evidencia quadro clínico grave e risco de progressão da doença com sequelas irreversíveis. A urgência e a necessidade da medicação restaram comprovadas.

4.O medicamento consta do rol da ANS para outras enfermidades. A jurisprudência do STJ admite a cobertura quando há prescrição fundamentada e inexistência de alternativas eficazes.

5.A recusa da operadora, fundada exclusivamente nas Diretrizes de Utilização Técnica, não prevalece frente ao direito fundamental à saúde e à autonomia do profissional assistente.

6.A exigência de caução não é cabível quando se trata de providência indispensável à proteção da vida e da saúde do paciente, sendo incompatível com a hipossuficiência financeira da parte autora e com o risco de perecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional responsável, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, quando demonstrada a urgência e a ausência de alternativas eficazes
. 2. Não se admite a exigência de caução em tutela provisória que visa assegurar o direito à saúde, quando constatada a hipossuficiência da parte autora e o risco de agravamento do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300 e 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.09.2021; TJMT, N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2022.

(N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

O perigo de dano, por outro lado, é manifesto e favorece a manutenção da tutela concedida. Os relatórios médicos são eloquentes ao descrever a condição atual da agravada como um "quadro incapacitante", com "dores intensas", "piora funcional relevante" e "risco de lesão articular".

O médico assistente alerta para a progressão da doença e para o fato de que a demora na liberação do tratamento adequado tem forçado a agravada a utilizar "doses progressivamente maiores de corticoide", expondo-a a riscos de complicações graves e efeitos colaterais severos.

Assim, deve ser mantida
incólume
a decisão, a qual observou precisamente o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026